Tribunal: TJBA
Processo: 8034925-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034925-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: LEIRISSON DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela antecipada para limitar os descontos relativos a empréstimos consignados ao percentual de 30% da remuneração líquida do agravado, com fundamento na preservação do mínimo existencial e nos dispositivos legais que regulam o superendividamento.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a legitimidade da limitação de descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% da remuneração líquida do consumidor, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor e na Lei nº 14.181/21 (Lei do Superendividamento); e (ii) a manutenção da decisão concessiva de tutela antecipada, diante da probabilidade do direito e do risco de dano ao agravado.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º), que protege a vulnerabilidade do consumidor e veda práticas abusivas.

4. O Decreto estadual nº 17.251/2016 estabelece que as consignações facultativas não podem exceder a 30% da remuneração líquida do consumidor, regra compatível com a legislação federal.

5. A Lei nº 14.181/21 visa prevenir o superendividamento e proteger o mínimo existencial do consumidor, permitindo a repactuação das dívidas com base na dignidade humana e na boa-fé objetiva.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os descontos em folha de pagamento devem respeitar o limite de 30%, garantindo a subsistência do devedor (REsp nº 1.584.501/SP e REsp nº 1.169.334/RS).

7. Presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, considerando a plausibilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ao agravado, decorrente do comprometimento de sua renda.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. O limite de 30% sobre a remuneração líquida do consumidor para descontos de empréstimos consignados deve ser observado, em atenção ao princípio da dignidade humana e ao mínimo existencial. 2. A tutela antecipada pode ser concedida para evitar dano grave e irreparável ao consumidor superendividado, com fundamento nos dispositivos da Lei nº 14.181/21."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8034925-94.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
BANCO MASTER S.A.

e, como parte agravada,
LEIRISSON DIAS DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça